Tribunal: STJ
Processo: 1003335-13.2023.8.26.0484
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2981005 - SP (2025/0236898-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: C L P R
AGRAVANTE
: C L P R L - MICROEMPRESA
AGRAVANTE
: L R
ADVOGADOS
: RICHARD CARLOS MARTINS JUNIOR - SP133442
LEONARDO SOARES MARTINS - SP282854
AGRAVADO
: B B S
ADVOGADA
: NEIDE SALVATO GIRALDI - SP165231
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
III, DO
ART. 932,
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015.
REEXAME DE PROVAS.
SÚMULA 182/STJ.
SÚMULA 7/STJ. NÃO PROVIMENTO.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil/2015, não se conhece de
art. 932,
agravo cujas razões não impugnam especificamente o fundamento da decisão agravada.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/11/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra
10/11/2025,
Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
14 de novembro de 2025

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA52307609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 14/11/2025 14:41:16
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: 3c90dee0-f5de-4211-8d24-964474bbc406

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2981005 - SP (2025/0236898-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: C L P R
AGRAVANTE
: C L P R L - MICROEMPRESA
AGRAVANTE
: L R
ADVOGADOS
: RICHARD CARLOS MARTINS JUNIOR - SP133442
LEONARDO SOARES MARTINS - SP282854
AGRAVADO
: B B S
ADVOGADA
: NEIDE SALVATO GIRALDI - SP165231
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
III, DO
ART. 932,
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015.
REEXAME DE PROVAS.
SÚMULA 182/STJ.
SÚMULA 7/STJ. NÃO PROVIMENTO.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil/2015, não se conhece de
art. 932,
agravo cujas razões não impugnam especificamente o fundamento da decisão agravada.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão singular da Presidência
desta Corte Superior, que não conheceu do agravo em recurso especial, nos termos do
artigo 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça (RISTJ), em razão
do óbice da Súmula 182 (e-STJ, fls. 319/320).
Sustenta a parte agravante que não se aplica o óbice da Súmula 182/STJ,
pois impugnou todos os fundamentos da decisão que não admitiu o seu recurso.
Aduz que "ausência de violação à súmula 7 foi impugnada nos parágrafos 7
/11 da peça de agravo em recurso especial, a existência de similitude fática foi
impugnada nos parágrafos 16/19 desta mesma peça de insurgência e a afronta a
dispositivo legal e ofensa a súmula deste C. STJ foram impugnadas nos parágrafos 12/15
" (e-STJ, fl. 326).
Reitera as razões do recurso especial.
Impugnação apresentada (fls. 335/340).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA51857329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/10/2025 12:07:07
Código de Controle do Documento: bdc3d554-8e2c-478c-b38a-af4f2a15c1d8

O inconformismo não merece prosperar.
O recurso especial não foi admitido na origem, uma vez que não ficou
demonstrada a ofensa ao dispositivo de lei indicado como violado, incidência da
e ausência de similitude fática entre os acórdãos (fls. 288/290).
Súmula 7/STJ
Em suas razões do agravo em recurso especial, a parte agravante não
impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, pois se limitou a
reproduzir as alegações do recurso especial.
Saliente-se que não basta apenas deduzir alegação genérica de presença dos
requisitos de admissibilidade, porquanto, à luz do princípio da dialeticidade, cabe ao
agravante explicitar, de forma articulada e argumentativa, os motivos pelos quais não
incidem os óbices apontados, sob pena de vê-los mantidos.
Nesse sentido, "são insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade
recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a parte autora, de forma
clara, objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da decisão impugnada" (AgInt no
AREsp 1904123/MA, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe
.
4/10/2021,
8/10/2021)
Desse modo, não houve impugnação específica e suficiente nas razões do
agravo em recurso especial para infirmar todos os fundamentos da decisão que não
admitiu o recurso.
Ainda que assim não fosse, o recurso especial não merece conhecimento.
O presente recurso especial foi interposto em face de acórdão assim
ementado (fls. 239/240):

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Sentença de improcedência.
Inconformismo dos embargantes. Afastada a alegação de cerceamento de defesa.
Título executivo que cumpre os requisitos legais para a execução. Relação de
consumo não caracterizada. Não comprovada a abusividade da taxa de juros
pactuada. Custo efetivo total da operação difere da taxa de juros, pois
correspondente ao somatório de todos os encargos e despesas envolvidos na
contratação. Seguro prestamista. Seguro firmado por pessoas jurídicas e contratado
juntamente com a cédula de crédito bancário. Contratação foi regular e respeita a
legislação em vigor. Tarifa não especificada. Afastamento da cobrança de tarifa por
serviço não especificado. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.

Opostos embargos de declaração, foram acolhidos parcialmente, conforme se
verifica da ementa abaixo transcrita (fl. 266):

Embargos de Declaração. Contradição. Alegação de que os honorários advocatícios
foram fixados de forma desproporcional, considerando a sucumbência mínima da
parte apelada. Contradição reconhecida. Desproporcionalidade na condenação da
apelante e do apelado ao pagamento de honorários advocatícios na proporção de
10% do valor do débito para cada uma das partes. Embargos de declaração
parcialmente acolhidos, para reconhecer a sucumbência recíproca não equivalente e
condenar as partes ao pagamento dos honorários advocatícios, na proporção de 2/3
Documento eletrônico VDA51857329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/10/2025 12:07:07
Código de Controle do Documento: bdc3d554-8e2c-478c-b38a-af4f2a15c1d8

para os apelantes embargados e 1/3 para o apelado embargante. Embargos de
declaração conhecidos e parcialmente acolhidos.

Nas razões do recurso especial, a parte recorrente aponta, além de
divergência jurisprudencial, violação ao art. 3o, § 2o, do Código de Defesa do
Consumidor.
Defende a aplicação das normas consumeristas, uma vez que o contrato de
cédula de crédito bancário celebrado entre as partes não descaracteriza a relação de
consumo.
No caso, a Corte local manteve a sentença de improcedência dos embargos à
execução, concluindo pela inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao
argumento de que "a relação de consumo não está caracterizada e a cédula de crédito
bancário visa o incremento da atividade empresarial desenvolvida pela apelante" (fl. 244).
Assim, alterar a conclusão adotada pelo Tribunal de origem, que, com base no
conjunto fático probatório dos autos, reconheceu a inexistência de relação de consumo,
demandaria, necessariamente, o reexame de fatos e provas, inviável em recurso
especial, a teor do disposto na

Súmula 7/STJ.
Por fim, anoto que a incidência da
prejudica a análise do
Súmula 7/STJ
dissídio jurisprudencial pretendido, inviabilizando o conhecimento do recurso especial
também com base na alínea "c" do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51857329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/10/2025 12:07:07
Código de Controle do Documento: bdc3d554-8e2c-478c-b38a-af4f2a15c1d8

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.981.005 / SP
Número Registro: 2025/0236898-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10030181520238260484 10033351320238260484
Sessão Virtual de
a
04/11/2025
10/11/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : C L P R
AGRAVANTE : C L P R L - MICROEMPRESA
AGRAVANTE : L R
ADVOGADOS : RICHARD CARLOS MARTINS JUNIOR - SP133442
LEONARDO SOARES MARTINS - SP282854
AGRAVADO
: B B S
ADVOGADA
: NEIDE SALVATO GIRALDI - SP165231
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : C L P R
AGRAVANTE : C L P R L - MICROEMPRESA
AGRAVANTE : L R
ADVOGADOS : RICHARD CARLOS MARTINS JUNIOR - SP133442
Documento eletrônico VDA52210315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 01:01:30
Código de Controle do Documento: eefc053c-0690-4b2b-b1ba-9337a21aedcc

LEONARDO SOARES MARTINS - SP282854
AGRAVADO
: B B S
ADVOGADA
: NEIDE SALVATO GIRALDI - SP165231
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
04/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
10/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e Raul
Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 10 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52210315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 01:01:30
Código de Controle do Documento: eefc053c-0690-4b2b-b1ba-9337a21aedcc